Tribunal: TJSP
Processo: 2104608-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - BENESSE INDEFERIDA AO COAUTOR METALÚRGICO COM TRÊS DEPENDENTES – COMPROVADA A REDUÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19) - DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2104608-20.2020.8.26.0000, da
Comarca de Campinas, em que são agravantes WILSON FACCINI
e SIDNEI ALVES FACCINI, é agravado COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CAMPINAS - COHAB-CP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2104608-20.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2104608-20.2020.8.26.0000
Agravantes: Wilson Faccini e Sidnei Alves Faccini
Agravado: Companhia de Habitação Popular de Campinas - Cohab-cp
(Voto no 24.939)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
-
BENESSE
INDEFERIDA AO COAUTOR METALÚRGICO COM
TRÊS DEPENDENTES COMPROVADA A REDUÇÃO
SALARIAL
TEMPORÁRIA
DECORRENTE
DA
PANDEMIA
(COVID-19)
-

DEMONSTRADA
A
HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC.
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO
MODIFICADA - RECURSO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 11/12, que, nos autos da ação de
adjudicação compulsória, indeferiu o pedido de concessão
da assistência judiciária ao coautor Wilson Faccini.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento
sustentando, em síntese, que não reúne condições de arcar
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família; os
seus rendimentos mensais sofreram redução em decorrência
da pandemia (COVID-19).
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedido o efeito suspensivo, consoante decisão de fls.
36/38.
Contrarrazões às fls. 44/47.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2104608-20.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2104608-20.2020.8.26.0000
4
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, apesar de o agravante auferir salário
de R$ 5.000,00 (fls. 13/25), é certo que por decorrência
da pandemia (COVID-19), a qual impacta sobremaneira o
cenário econômico nacional, o coautor sofreu redução
salarial temporária, conforme manual de jornada de
trabalho confeccionado pelo seu empregador do setor de
metalurgia seguindo as disposições da Medida Provisória
936 do Governo Federal mediante acordo coletivo (fls.
31/34).
Considerando também que a coautora dependente de
Wilson teve em seu favor o deferimento da benesse, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2104608-20.2020.8.26.0000
5
sem antes consignar que ele possui outros dois
dependentes, forçoso é concluir que o agravante é
merecedor do mister almejado.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica